Tribunal: TJDFT
Processo: 0724332-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL ESBULHO POSSESSÓRIO. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE TRABALHO. CASEIRO. MERA DETENÇÃO. COMPROVAÇÃO. DESTINAÇÃO DA ÁREA. DESNECESSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NOVOS PARÂMETROS.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único).
2. Inexistem dúvidas sobre a propriedade diante da aquisição do terreno por meio de cessão de direitos e a permanência no imóvel sem autorização. Provas sobre a futura destinação do imóvel são desnecessárias, pois a demora em impugnar a presença pode gerar outros efeitos jurídicos, como a usucapião. Ainda que o proprietário nada queira fazer no imóvel é seu direito vê-lo desocupado.
3. A detenção do imóvel, proveniente de relação de trabalho, é destituída de animus domini, de modo que, somente após a rescisão do contrato laboral é que se poderia cogitar a existência da posse.
4. Para fins de presunção da necessidade econômica e concessão de assistência jurídica integral e gratuita, esta 8a Turma Cível alterou seu parâmetro, que antes era de R$ 5.000,00, para o limite de R$ 7.060,00 (5 salários mínimos) referente ao rendimento bruto mensal da parte interessada.
5. Embargos de declaração não conhecidos. Preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e não provido.